Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742994-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GILSON VELOSO PRADO REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA TEIXEIRA PRADO AGRAVADO: MARIA ANTONIETA VELOSO PRADO CRISOSTOMO, CRISTIANE VELOSO PRADO GONÇALVES, GUSTAVO VELOSO PRADO, NICOLE NASCIMENTO PRADO, TALINE NASCIMENTO PRADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE GILSON VELOSO PRADO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Sobrepartilha no 0755479-25.2024.8.07.0001, deferiu a venda antecipada do imóvel. A decisão agravada autorizou a alienação do imóvel, sob o fundamento de que este geraria ônus aos herdeiros e não comportaria divisão cômoda, sendo necessária sua conversão em ativo líquido. Determinou-se, ainda, que a inventariante apresentasse três avaliações do bem para fixação do preço de venda. O espólio agravante sustenta que a alienação antecipada não se enquadraria nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do TJDFT, que exige concordância de todos os herdeiros, proposta vantajosa e ausência de prejuízo processual ou patrimonial. Argumenta que não haveria consenso entre os herdeiros quanto ao valor do imóvel e que a proposta de venda seria extremamente desvantajosa, representando menos da metade do valor de mercado estimado. Além disso, o agravante aponta a existência de execução de título extrajudicial contra o espólio, cuja discussão judicial poderia afetar diretamente o quinhão hereditário. Alega que a alienação do imóvel, nas condições autorizadas, poderia ensejar alegações de fraude contra credores, nos termos dos arts. 158 e seguintes do Código Civil. O agravante também contesta a determinação de que a inventariante apresente as avaliações do imóvel, por entender que ela teria interesse direto na venda e poderia influenciar os resultados das avaliações. Por isso, requer que, caso mantida a autorização de venda, a avaliação seja realizada por oficial de justiça, conforme previsto no art. 870 do CPC. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de alienação antecipada do imóvel. Preparo recolhido no ID 76932144. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 248694991 nos autos de origem), no que importa para análise do recurso: Decisão de Id. 237463061 que acolheu o pedido para determinar o ressarcimento da quantia de R$ 191.482,71 (cento e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), referente às despesas para manutenção do imóvel inventariado, que, segundo consta, foram custeadas, no período de 2018 a 2023, exclusivamente pelo herdeiro GUSTAVO. No mesmo decisum foi indeferida a impugnação apresentada pelo espólio de GILSON como base na mera conjectura de que o valor indicado para o bem não corresponde ao valor de mercado. O Espólio de GILSON opôs Embargos de declaração em face da referida decisão, conforme Id. 239074664. Decisão de Id. 240596334 que negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração. O Espólio de Gilson noticiou a interposição de Agravo de Instrumento, conforme Id. 243840720. Mantida a decisão proferida, em sede de juízo de retratação (Id. 243926332). Decisão de Id. 245393068 por meio da qual foi indeferido o pedido de alienação do imóvel, determinando a apresentação de plano de partilha retificado, contendo a compensação dos débitos em favor do herdeiro GUSTAVO em forma de fração do imóvel. A inventariante opôs Embargos de Declaração (Id. 247143451), aduzindo, em apertada síntese que: (a) a alienação do imóvel é recomendada tanto pela lei (arts. 648, II, e 649, do CPC) como pela jurisprudência deste Eg. TJDFT e (b) a partilha diferenciada do bem ensejaria excesso de herança e sujeitaria o herdeiro GUSTAVO ao pagamento de mais imposto. O Espólio de GILSON opôs Embargos de Declaração (Id. 247151407) aduzindo que a questão referente à compensação de valores é objeto de Agravo de Instrumento pendente de julgamento. As partes se manifestaram em Contrarrazões aos Embargos, conforme Ids. 248518669 e 248553183, respectivamente. É o breve relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos recursais, passo ao exame do mérito dos embargos opostos. Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela inventariante referente ao indeferimento do pedido de alienação do imóvel (Id. 247143451), sem razão, no mérito, a embargante. E isso ocorre porque não restou demonstrada a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). Nesse prumo, IMPROVEJO os pedidos aduzidos pela inventariante em sede de Embargos de Declaração. A despeito disso, entendo pela possibilidade de reconsideração parcial da decisão embargada. Isso porque, conforme se verifica, o imóvel gera ônus aos herdeiros, havendo, inclusive relevante discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento das despesas para manutenção do bem. A promoção da liquidez do espólio constitui medida indispensável ao adequado prosseguimento do inventário e à satisfação dos direitos sucessórios, não podendo ser obstaculizada tão-somente por herdeiro que discorda do ressarcimento das despesas do imóvel. Registra-se a certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União de imóvel rural juntada sob o Id. 230000186. Dito isso, saliento que o bem não comporta divisão cômoda (art. 649 do CPC), circunstância que autoriza a sua alienação judicial, evidenciando-se, na presente situação, tanto a necessidade quanto a utilidade da referida providência. Ante o exposto, defiro o pedido para alienação do imóvel descrito sob o Id. 230000184. Concedo à parte inventariante o prazo de 15 (quinze) dias para juntar, aos autos, 3 (três) avaliações do bem, para fins de fixação do preço de venda do imóvel. Intime-se. Nos termos do art. 619, I, do CPC c/c art. 31 da Lei no 6.830/80, a alienação antecipada de bens do inventário somente poderá ser autorizada em situações excepcionais, exigindo, para tanto, a expressa concordância de todos os herdeiros, a oitiva dos interessados, inclusive da Fazenda Pública, e a medida se mostrar mais benéfica aos herdeiros. No caso sob análise, observa-se que não há consenso entre todos os herdeiros quanto à venda do bem e tampouco quanto ao valor atribuído ao imóvel. O ora agravante, nos ID’s 234199516 e 243840720, insurgiu-se contra a pretendida alienação antecipada do imóvel, bem como quanto ao valor atribuído. Desse modo, não havendo a concordância de todos os herdeiros, não se mostra possível a medida pretendida. Além do mais, não está indicativos nos autos de que o imóvel esteja deteriorando ou desvalorizando ou que existem outras situações emergenciais que possam autorizar a alienação antecipada. A mera divergência sobre quem deveria ser responsável pelo pagamento das despesas para manutenção do bem ou o imóvel não comportar cômoda divisão não são suficientes a justificar a providência excepcional de alienação antecipada. Inclusive, acertadamente, o Juízo de origem inicialmente havia indeferido tal pedido, conforme decisão de ID 245393068 da origem. Assim, por não verificada situação excepcional a autorizar a venda antecipada do bem objeto da sobrepartilha, bem como considerando a ausência de circunstâncias excepcionais que indicassem tal providência ser mais benéfica aos herdeiros, não há como autorizar a medida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM IMÓVEL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu pedido de alienação antecipada de imóvel integrante do patrimônio da autora da herança. Os agravantes sustentam que a proposta de venda apresentada é vantajosa, superior ao valor de avaliação do bem e benéfica a todos os herdeiros, com depósito judicial do montante recebido. Pleiteiam a reforma da decisão para que seja autorizada a alienação da cota parte da autora da herança sobre o imóvel.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para autorizar a alienação antecipada do bem imóvel antes da partilha; (ii) estabelecer se a ausência de consentimento expresso de um dos herdeiros, incapaz, impede a alienação pretendida.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, somente admitida quando se demonstrar mais benéfica aos herdeiros, houver expressa concordância de todos e forem ouvidos os interessados, conforme o art. 619, I, do CPC e a jurisprudência do TJDFT.4. No caso concreto, a proposta de venda do imóvel prevê pagamento parcelado, sem garantia integral e imediata do valor correspondente à cota parte da autora da herança, o que contraria decisão anterior que exigia o depósito judicial do montante integral.5. Há potencial conflito de interesses entre um dos herdeiros, interditado, e sua curadora, que também figura como interessada na alienação, motivo pelo qual foi nomeada curadora especial pela Defensoria Pública do Distrito Federal.6. A ausência de manifestação favorável do herdeiro incapaz inviabiliza a alienação antecipada, pois a anuência de todos os herdeiros é requisito essencial para a medida, sendo necessária autorização judicial específica para a venda da cota parte pertencente ao interditado.7. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial do herdeiro incapaz, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reforçando a inexistência de consentimento válido para a alienação.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826593, 0722501-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 15.03.2024; TJDFT, Acórdão 1934382, 0730358-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024, DJe 25.10.2024. (lp) (Acórdão 1991786, 0706645-57.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 10/05/2025.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Não se olvida a possibilidade, no curso do inventário, da alienação de parte dos bens inventariados (art. 619, I, CPC). Todavia, em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários, motivo pelo qual, enquanto não houver a partilha de bens, os levantamentos (ou alienações) a serem procedidos no curso do procedimento de inventário devem ser destinados ao custeio de despesas e dívidas do espólio. 2. A inventariança, com a consequente expedição do formal de partilha, é a regra, constituindo a alienação de bens e expedição de alvará medida de exceção, inclusive em resguardo a eventuais credores do espólio e direitos de outros sucessores. Na espécie, inexiste substrato material a fundamentar o pleito de alienação antecipada de imóvel, ora reiterado perante esta instância recursal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1845230, 0741578-27.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. inventário. alienação antecipada de imóvel. anterior à partilha. discordância de herdeiro. esboço de partilha. DIMENSÃO DO ESPÓLIO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alienação antecipada de bens antes da partilha do espólio somente será admitida em situações excepcionais, quando mostrar-se mais benéfica para os herdeiros (art. 619, inciso I, do Código de Processo Civil). 1. 1. Na espécie, ainda há dúvida sobre o valor do imóvel e um dos herdeiros manifestou sua discordância com a venda antecipada do bem, que constitui quase a totalidade dos bens a partilhar. 2. A realização de providências imprescindíveis para se firmar a dimensão do espólio impede, por hora, que o inventariante elabore o esboço de partilha. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1644192, 0732451-02.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 06/12/2022.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM DOS BENS DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. ART. 619, I, DO CPC E ART. 31 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NECESSIDADE DA VENDA. FALTA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS QUANTO AO VALOR. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO AUTORIZA PRETENDIDA ALIENAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alienação antecipada de bens, antes da individualização dos quinhões pela partilha do patrimônio inventariado, será admitida em situações excepcionais: quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros, estiverem todos expressamente de acordo e forem ouvidos os interessados, inclusive a Fazenda Pública (art. 619, I, do Código de Processo Civil e art. 31 da Lei 6.830/1980). 2. A falta de consenso entre os herdeiros quanto ao valor do imóvel desautoriza, por completo, o deferimento do pedido liminar, pois expressa concordância de todos não há quanto às condições para realização da venda. Ademais, nenhum indicativo há de que o imóvel esteja se deteriorando ou desvalorizando, tampouco de que seja insuficiente o saldo existente em conta corrente de titularidade da extinta para suportar das despesas do monte, enquanto não ultimadas as providências para a partilha do patrimônio inventariado. 3. A alienação após a partilha melhor atende ao interesse dos herdeiros, na medida que, com a separação dos respectivos quinhões, cada um deles responderá pelos custos da transferência, isoladamente, o que facilita a liquidação dos haveres. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1763326, 0711566-30.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) (grifei) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo recursal. A probabilidade do direito está demonstrada, conforme considerações supra. O perigo de dano também se encontra presente ante a possibilidade de alienação do imóvel até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 16:51:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador